Tribunal: TJSP
Processo: 0004328-76.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que homologou o laudo pericial e determinou a expedição MLE, e ainda o pagamento da diferença pelo banco executado – Decisão de cunho interlocutório, que desafiava agravo de instrumento – Erro grosseiro que não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido.